Tribunal: TJDFT
Processo: 0008112-78.2017.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. EXCLUSÃO DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Roubo com prisões em flagrante. Rejeita-se a preliminar de nulidade de perícia quando os réus não foram condenados pelo crime de roubo mediante o uso de arma e tampouco é o caso de realização de perícia em bicicleta que foi encontrada ainda na posse dos autores do roubo, por não integrarem os tipos penais.
2. Na espécie, o reconhecimento realizado pessoalmente, com absoluta segurança, bem como nos depoimentos firmes e coesos, com riquezas de detalhes sobre o crime cometido pelos réus dizem de suas culpas, com elementos de provas aptos à manutenção do decreto condenatório quanto ao roubo circunstanciado praticado em concurso de agentes.
3. Preliminar rejeitada e recursos desprovidos.